Tribunal: TJBA
Processo: 8006024-23.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006024-23.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURICE RENE DE FREITAS SEIXAS

Advogado(s)
:
DANIELA LEAO SEIXAS SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO, FERNANDA FERREIRA GODKE

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, o embargante alega que a decisão teria sido omissa, na medida em que: a) não teria observado decisões judicais anteriores que lhe autorizaram o prosseguimento no certame, e que estaria preclusa a discussão a respeito da cláusula de barreira; b) não teria observado os documentos e provas acostadas aos autos que demonstrariam a existência do direito vindicado, inclusive parecer favorável apresentado pelo Ministério Público; c) haveria inobservado o recurso administrativo apresentado e o pedido de anulação das questões 01 e 03 da prova discursiva. Não há omissão. As decisões judiciais anteriores que determinaram a continuidade do embargante nas fases subsequentes do concurso foram proferidas em sede de tutela provisória. Tratam-se, portanto, de decisões precárias e que podem ser revistas a qualquer tempo, em especial em sede de cognição exauriente do processo, conforme artigo 296 do Código de Processo Civil. Justamente por isso é que as
referidas
decisões não transitam em julgado, não havendo que se falar em preclusão da discussão a elas relativa. Em igual medida, não se constata omissão quanto à análise das provas e documentos acostados aos autos, haja vista que o acórdão embargado expressamente se manifestou sobre eles, havendo constatado que o embargante, ainda que realizado o recálculo da prova objetiva, não teria obtido pontuação o suficiente para prosseguir nas demais fases do certame, haja vista a existência de cláusula de barreira. Os pareceres do Ministério Público, em que pese versem sobre ações diversas, não foram ignorados: o acórdão deles divergiu parcialmente. Por fim, uma vez que a decisão embargada concluiu pela impossibilidade de prosseguimento no certame pelo embargante, haja vista que não foi obtida pontuação o suficiente para ultrapassar a cláusula de barreira, as questões relativas à prova discursiva perdem o seu objeto. Assim, conclui-se que não há, no acórdão invectivado, nenhum dos vícios decisórios apontados, mas simples intuito de rediscutir os termos da decisão, o que extrapola a via dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8006024-23.2021.8.05.0141
, em que figura como embargante
MAURICE RENE DE FREITAS SEIXAS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.